Tribunal: TJDFT
Processo: 0731695-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. COBRANÇA. ADMISSÍVEL. ATUAÇÃO DE MAIS DE UM PATRONO NA MESMA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de 4.114,54 (quatro mil cento e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos) referente à divisão dos honorários advocatícios recebidos nos autos de processo trabalhista em que atuou com o recorrido.
II. A recorrente defende a improcedência do pedido. Argumenta que o recorrido não atuou juntamente consigo nos autos da ação trabalhista em questão, não sendo legítimo o pleito de repartição dos honorários recebidos naquela demanda.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões, na qual foi impugnada a gratuidade de justiça deferida à recorrente.
IV. No que pertine ao afastamento da gratuidade de justiça, não assiste razão ao recorrido. Nos termos do art. 99, §3, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O juiz pode afastar o benefício desde que haja no processo elementos que infirmem aquela declaração. Os documentos juntados aos autos pelo recorrido não são suficientes para demonstrar capacidade financeira da recorrente, sobretudo porque não demonstram regular e contínua percepção da renda pela ré no exercício da advocacia.
V. No mérito, não assiste razão à recorrente. A ré afirma em contestação e no recurso que trabalhou no escritório do recorrido no período maio de 2015 até meados de 2017, ocasião em dividiam as despesas do escritório e as demandas judiciais contratadas. O contrato de honorários objeto deste processo foi celebrado no ano de 2016 e a procuração foi outorgada à recorrente e ao recorrido. Portanto, o valor recebido a título de honorários deve ser repartido entre os patronos, conforme acertadamente reconhecido na sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.